Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-98.2023.8.11.0050
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001432-98.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISSON DA SILVA - CPF: 061.603.301-01 (APELANTE), JALDANIO JOSE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 148.782.274-00 (APELANTE), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CORREIA BONAMIGO - CPF: 043.451.731-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEILTON ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.746.462-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO
E PORTE DE ARMA DE FOGO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA

–

RECURSO

DEFENSIVO

–

1.

TESE

DESCLASSIFICA
TÓRIA

DE FURTO PARA RECEPTAÇÃO

–
IMP
ROCEDÊNCIA
–

PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES EM PODER D
A
RES FURTIVA

-
PROVAS
SUFICIENTES
DA

MATERIALIDADE E AUTORIA

–

DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES
E
COESOS COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO

–
2.

PREQUESTIONAMENTO
-
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a
Defesa
trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 18/02/2024).

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Recurso
des
provido
, em consonância com a PGJ
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
em favor de
GLEISSON DA SILVA e JALDANIO JOSE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
, pretendendo a reforma da
sentença
prolatada pelo
J
uízo da

3
ª Vara
da Comarca
de
Campo Novo do Parecis
, que
o
s

condenou pela prática do crime de furto
qualificado e porte de arma
de fogo
(art. 155,

§ 4º,
inciso
IV
do

CP

e
art
.
14 da Lei 10.826/03)
.

Inconformad
a, a
Defesa

pugna pela

desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de receptação
,
prequestionando
a matéria

(id.
203255274
).

Contrarrazões d
o Ministério Público
pelo
des
provimento

do recurso (id.

203255279
).

A
Procuradoria

Geral de Justiça
,
emitiu parecer
recomendando
o desprovimento do recurso
(id.
208611683
)
.

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...)
No dia 23 de maio de 2023, por volta das 22h49min, em uma residência situada na Rua das Garças, nº 1788, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis,
JALDANIO JOSÉ ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
GLEISSON DA SILVA
, com consciência e vontade,
s
ubtraíram coisa alheia móvel, consistente em um veículo Chevrolet Classic, cor prata, de propriedade de VALDEILTON ALMEIDA SANTOS
.

Ainda, em consonância com os fatos acima, JALDANIO JOSÉ ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA e GLEISSON DA SILVA
portavam arma de fogo do tipo espingarda
, calibre .22, carregada com 01 munição, além de outras 06 (seis) munições intactas e 1 (um) estojo de munição deflagrada.
(...)
”
(id.
203255160
)
.

Ao
fim da instrução processual
, o
J
uízo singular prolatou sentença, condenando
os apelantes
pela prática do crime de
furto qualificado
pelo concurso de agentes

e posse de arma de fogo
(
art. 155, § 4º, IV do CP c/c artigo 14 da Lei 10.826/03
)
.

Em que pese o esforço argumentativo,

o

pleito

desclassificatório
não prospera
.

A
materialidade

do crime restou
suficientemente
comprovada pelo
auto de prisão em flagrante n.
168.3.2023.8188 (id. 203253871)
, boletim de ocorrência
nº
2023.143487
(
id. 203253873
)
,
termo de exibição e apreensão
(
id. 203253876
)
, termo de entrega 2023.16.203690 (id. 203253885
)

e relatório
2023.12.5400
(
id. 203255157
)
.

A
autoria delitiva
, do mesmo modo, é extraída de forma inconteste dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
Defesa
, entre outras provas
.

Na fase policial, o apelante
GLEISSON DA
SILVA

negou
a prática delitiva. Vejamos:

“(...) QUE, ontem, por volta das 20:30 h, o interrogando juntamente com
Jaldanio
, seu amigo, estavam na praça da Bíblia, bairro Jd. das Palmeiras, momento em que
atendeu a uma ligação no aparelho celular de um "gurizinho"
, QUE,
na ligação Marcelo disse era para pegar um veículo próximo da Escola Padre Arlindo, que fica perto da Rodoviária
; QUE,
Marcelo não disse qual a origem do carro se era roubado ou furtado
; QUE, juntamente com
Jaldanio
, foi até o local combinado e só o "Marcelo" foi até lá pra entregar o veículo corsa Classic de cor prata, já sem as placas; QUE, "Marcelo" disse que era para o interrogando e
Jaldanio
levar o carro até o final das Palmeiras na última rua do bairro novo e que era só para deixarem lá o veículo. E assim foi feito; QUE, quando estavam saindo do local, viram uma viatura da PM se aproximando tendo o interrogando e
Jaldanio
saíram correndo, mas foram abordados pelos policiais militares; QUE,
alega não portava arma de fogo e que não é o autor do furto
(...)” (sic id. 203253889).

A versão do apelante
,
em juízo
,
não destoa daquela apresentada no interrogatório realizado logo após a sua prisão em flagrante, porquanto

GLEISSON DA
SILVA
repisou

que não praticou o delito de furto, mas que um terceiro chamado
“
Marcelo
”

foi quem deu
a ordem para
ele
buscar o veículo e deixar no final do bairro das Palmeiras, como se vê no depoimento:

“(...)
recebeu do Marcelo o veículo perto da rodoviária
, que o Marcelo só entregou o veículo e pediu para levar até o final do bairro Palmeiras, que
não portavam arma de fogo e nem munições
, que
não tinha conhecimento que o carro era roubado, que o Marcelo havia ligado no celular do
JALDANIO dizendo que era para eles buscarem o carro e levar até o final das Palmeiras
, e que outra pessoa buscaria o veículo no final do bairro, que não é membro de facção, que quem conduzia o veículo era JALDANIO, que não sabia o motivo dele ter empreendido fuga da polícia, e que em momento algum os apelantes correram dos policiais
(...)". (sic – id. 203255245).

Por sua
v
ez, o
recorrente
JALDANIO JOSÉ ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
, não foi localizado
, por isso não foi ouvido em juízo,
sendo decretada a sua revelia,
mas ao ser ouvido em sede inquisitiva, alegou que:

“(...) QUE, ontem, por volta das 20 horas, juntamente com
Gleisson
, seu amigo, estavam na praça das palmeiras, momento em que um "gurizinho", que não conhece, não sabe seu nome e paradeiro, passou um recado do "Marcelo" para
Gleisson
no sentido de que ele juntamente com o interrogando fossem pegar um veículo próximo da rodoviária e que era para deixar o carro no final do bairro das Palmeiras e voltar à pé; QUE, foram até o local próximo a escola Padre
Arlino
e o "Marcelo" deixou o carro, tendo o interrogando e
Gleisson
levado o carro para o local designado; QUE, ao estarem saindo do local uma guarnição da PM chegou e o interrogando e
Gleisson
tentaram sair correndo, mas os policiais determinaram que parassem e se deitassem no chão. O que fora feito e depois foram trazidos para esta delegacia; QUE, o interrogando esclarece que não estavam armados e não sabem quem furtou o carro; QUE, o interrogando não sabe onde "Marcelo" pode ser localizado. (...)” (sic – id. 203253894).

Por seu turno, a
vítima

Valdeilton
Al
meida Santos
, reprisando as declarações prestadas
na fase policial
,

declarou no seu
depoimento judicial
que
foi ao mercado e
,

quando
retorn
ou
,

o
seu
veículo não se encontrava mais
na
garagem da
residência
, conforme trecho
:

“
(...) Que ao sair para ir ao mercado,
quando voltei estava tudo arrombado e o carro não estava mais na garagem
; “Que a polícia realizou diligência e
logrou êxito em localizar os suspeitos com o objeto furtado
; “Que foi arrancado a placa do veículo (...)
” (sic

id.
203255223

-
VALDEILTON ALMEIDA SANTOS
)
.

A
declaração

da vítima foi roborad
a
pelos
depoimentos dos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante do
s
recorrente
s
,
porquanto os agentes públicos verberaram que,
em diligência para localizar o veículo, avistaram os apelantes, momento em que deram ordem de parada
e
,
nesta ação
,
além
de
recuperar o veículo
que estava
em posse dos apelantes,
lograram êxito
também
em apreender
uma
espingarda calibre .22 e
munições
.

C
onfira
-se:

“(...)

que ao fazer rondas em busca pelo veículo
, ele passou na frente da viatura
, viu que era um veículo prata, até aquele momento não havia certeza, ao se aproximar confirmaram que se tratava do veículo
furtado, ao realizar a abordagem saíram correndo, sendo que um deles estava
com uma espingarda na mão

(...)
um estava com a espingarda e outro estava com um ‘potinho’ no bolso onde estava as munições
. (...) O furto foi no finalzinho da tarde, foi coisa
de 3
h
ou
4h de dil
igência
(...) que
os apelantes apresentaram a versão que

estavam na r
odoviária,
chegou um ‘cara lá’ com o carro e pediu para eles levarem até o final da cidade, pois alguém iria buscar

eles,
que
perguntaram aos apelantes quem era a pessoa que deu a ordem, mas um deles disse que não conhecia e o outro falou que era um de apelido ‘DG’
(...), que havia um lapso de tempo considerável, tanto que o carro estava sem placa
, que tiveram tempo de esconder, tirar a placa e levar para algum local (...
)

(
sic – id.
203255246
.
Policial Militar
FRANKLIM COSTA DE URZEDO
, em juízo).

“(...)

Que aos apelantes verem a viatura, empreenderam fuga, e que posteriormente desceram do veículo e foragiram a pé,
que um dos apelantes estava portando uma arma de fogo, espingarda calibre 22, que era de pressão e foi transforma em de fogo
, (...) com outro apelante foi encontrado um ‘potinho’ com algumas munições, e o
veículo
já estava sem a placa, que
os apelantes falaram que era do comando vermelho e que o veículo seria utilizado para a prática de outros crimes
(...) que o
veículo foi encomendado por um disciplina chamado ‘DG
’
, que
demorou bastante
, entorno de 3h para fazer a ocorrência, por
ém que a recuperação do veículo se deu em menos de 1h entre a informação do furto e a captura
(...)
”
. (
sic – id.
203255245
.
Policial
IVAN DO CARMO GOMES
, em juízo)

Como visto,

os policiais militares
FRANKLIM COSTA DE URZEDO
e
IVAN DO CARMO GOMES
foram uníssonos em seus depoimentos,
em ambas as
fases processuais,
declara
ndo
que
avistaram os apelantes no veículo furtado,

razão
pel
a
qual
,

tentaram fazer a abordagem, mas
os
apelantes
empreenderam fuga com o veículo
e
, posteriormente,
abando
na
ram
do
carr
o
,
saindo
correndo
. As testemunhas verberaram também que os
apelantes
estavam
armados e com muni
ções
.

A versão apresentada pelos apelantes se acha isolada nos autos, porquanto os policiais militares
asseveram que
, após a comunicação do fato criminoso, empreenderam diligências e, ainda em situação de flagrante, encontraram a
“
res furtiva
”
na posse dos réus.

Some-se

a isto, que
o PM
Ivan
verberou que, no calor dos fatos, os apelantes confirmaram que
“
era
m
do comando vermelho e que o veículo seria utilizado para a prática de outros crimes
”
,
pois o veículo

“
foi encomendado por um
disciplina chamado
‘DG
”
.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade,
o fato do agente ser
flagrado
s
na posse da
res furtiva

tal ação
, por si só,

reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e
xarado no
julga
mento do
REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que “c
onsuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
, o que se amolda perfeitamente ao caso
em pauta
.

Além disso, as versões apresentadas pelos recorrentes se mostram contraditórias e inverossímil, não convencendo a alegação de que receberam ordem de terceiro para
, tão somente,
conduzir o veículo de um local para outro, pois observa-se que o veículo foi recuperado em poder dos apelantes
,
aproximadamente
,
3
(três)
horas depois d
e
a vítima ter noticiado
à
s autoridades policiais, tempo suficiente para retirarem as placas do veículo.

Outrossim, é importante ressaltar que durante a diligência policial, os apelantes portavam uma arma de fogo, questão que, mais uma vez,
confirma a autoria por parte dos apelantes
, pois se a única participação dos
recorrentes
era conduzir o veículo de um local para outro, e que não sabiam ser
prod
uto de crime, não havia motivo plausível para estarem armados.

Além disto
, o fato de foragirem da guarnição da polícia militar que realizava diligências para encontrá-los, empreendendo fuga com veículo furtado,
num primeiro momento e, num segundo instante, abandonarem o veículo, para continuarem a fuga a pé
,
são atitudes que levam a convicção de serem os autores,
ou
ao menos, participes do furto
,
com divisões de tarefas.

Desta forma, observo que os apelantes, presos em flagrante em poder do veículo subtraído, não conseguiram explicar a origem do bem, não se desincumbindo do ônus de comprovar a tese alegada para estarem na posse da
res
de propriedade da vítima.

Assim, tem-se que as provas são pródigas no sentido de que os ora recorrentes
praticaram o furto, ou ao menos participaram d
o furto, o que inviabiliza a almejada desclassificação da conduta para o delito de receptação, devendo, pois, ser ratificada a incursão

dos mesmos
nas penas do furto.

Conclusivamente
, resta
fartamente
comprovada a autoria delitiva
em relação a ambos os apelantes
, tornando-se inviável a
desclassificação
p
ara o delito de receptação
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo
s
apelante
s
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO AO
RECURSO

e
mantenho

a sentença, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024